Tribunal: STF
Processo: RHC 227269
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL.  PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida cautelar, interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 781.193/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).



    O paciente requereu a concessão da progressão ao regime semiaberto, indeferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – Deecrim 1ª RAJ – comarca de São Paulo/SP, tendo sido determinada a solicitação de novo exame criminológico para análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da progressão.



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0006771-02.2022.8.26.0041 no Tribunal de Justiça de São Paulo, objetivando a reforma da decisão. Em 5.9.2022, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao recurso, somente para cassar a parte em que estabeleceu o prazo de cento e oitenta dias para a realização do exame criminológico. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime prisional semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Exame criminológico desfavorável – Não preenchimento do requisito subjetivo – Impossibilidade a concessão do benefício em razão da ausência de mérito do sentenciado – Falta de previsão legal para a fixação de prazo para a realização de novo exame criminológico – Decisão cassada nesse ponto – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 38, e-doc. 10).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 781.193/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, tendo sido denegada a ordem em 1º.12.2022.



    5. Em 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PONTOS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. Agravo regimental improvido” 
(e-doc. 47).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias são manifestamente ilegais, uma vez que a concessão da ordem de habeas corpus é destinada exatamente a sanar ilegalidade ou abuso de poder flagrante, admitindo-se a utilização deste em situações excepcionais que causem grave prejuízo ao réu, como, ao nosso ver, a negativa de concessão do direito subjetivo ao réu de obter a progressão de regime quando cumpridos os requisitos necessários. Portanto, revela-se oportuno e cabível a impetração do remédio constitucional, considerando a inaplicação de direito inegável ao recorrente no presente caso” (fl. 4, e-doc. 53).



    Sustenta que, “para a revisão dos requisitos[,] é suficiente o exercício interpretativo, ou seja, a análise apenas de matéria de direito, não necessitando de avaliação de fatos ou de provas. Assim, apenas irá se buscar interpretar os dispositivos violados a partir dos fatos já delineados nos autos, sendo a concessão da progressão de regime um ato eminentemente hermenêutico” (fl. 5, e-doc. 53).



    Argumenta que “o instituto do livramento condicional não pode ser confundido com progressão de regime, pois não se trata de regime de cumprimento de pena e sim modo de cumprimento de pena em meio aberto, ficando o sentenciado submetido ao período de prova” (fl. 11, e-doc. 53).



    Afirma que “o recorrente preencheu o requisito objetivo necessário para a progressão do regime e tem efetuado trabalho interno e externo, tendo passado por rigorosa avaliação de diversos profissionais, comprovando que possui boa conduta carcerária” (fl. 6, e-doc. 53).



    Assevera que “a Lei nº 10.792/2003 eliminou a necessidade de parecer psicológico como requisito para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, mantendo-se somente a necessidade de bom comportamento carcerário. Assim, a realização de exame criminológico tornou-se uma faculdade do juiz de execução, não podendo ser utilizada como único elemento de prova para a concessão dos benefícios” (fl. 6, e-doc. 53).



    Salienta que, “sendo a realização do exame uma faculdade, não deveria reputar-se não preenchido o requisito subjetivo em razão de um laudo psicológico desfavorável, ainda mais ao considerarmos que foram obtidas conclusões favoráveis ao recorrente. O bom comportamento carcerário é evidente, tendo o recorrente cumprido ambos os requisitos objetivo e subjetivo” (fl. 7, e-doc. 53).



    Realça que “a imposição de exame criminológico como condição à progressão de regime tem sido admitida somente em casos excepcionais (justamente por não ter previsão legal) e nas hipóteses em que paire dúvida séria e concreta sobre a personalidade do agente, lastreada em dados empíricos extraídos do processo de execução penal que sugiram sua periculosidade” (fl. 7, 
e-doc. 53).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. STJ e, no mérito, seja concedida a ordem em favor do ora recorrente para se reconhecer a ilegalidade da exigência de exame criminológico, ante o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para o fim de conceder a progressão de regime ora pleiteada” (fl. 8, e-doc. 53).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando “pelo não provimento do Recurso Ordinário interposto” (e-doc. 67).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, requerendo “o não conhecimento do presente recurso ou o seu improvimento” (e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – Deecrim 1ª RAJ – comarca de São Paulo/SP, após a realização do exame, indeferiu a progressão de regime pleiteada pelo paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “O pedido deve ser indeferido.



    O requisito objetivo necessário para a progressão ao regime aberto encontra-se satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante cálculo de fls. 254/255.



    (...)



    No caso, a avaliação psicossocial, importante instrumento para verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida.



    Verifica-se que a psicóloga apontou que: ‘Sua estrutura egóica é preservada e razoavelmente saudável, no entanto é possível notar-se alguns elementos de imaturidade e de pouca elaboração interna que geram a necessidade de uso de recursos defensivos tais como a negação, sedução, dissimulação, etc. Apresenta também um núcleo de ansiedade bastante significativo, em particular em situações exigentes do ponto de vista emocional. Pode se pensar em uma certa medida de onipotência importante quando se observa as reincidências de Samuel quando parece ignorar a possibilidade de novas ou maiores punições.’



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente e condenado por crime de natureza grave, equiparado a hediondo.



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social



      Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor ” (fl. 35, e-doc. 10).



    10. No julgamento do agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Em que pesem as conclusões favoráveis apresentadas pela assistente social e pelo psicólogo nas folhas 413 e 416 doas autos originários, respectivamente, existem outras informações no parecer psicológico de folhas 414/416 daqueles autos que chamaram a atenção da magistrada em primeiro grau, e que não podem ser ignoradas por este relator: 



    ‘Quanto à sua estrutura de personalidade não é possível perceber núcleos importantes de cunho psicopatológico, tais como psicóticos ou psicopáticos. Sua estrutura egóica é preservada e razoavelmente saudável, no entanto é possível notar-se alguns elementos de imaturidade e de pouca elaboração interna que geram necessidade de uso de recursos defensivos tais como a negação, sedução, dissimulação, etc. Apresenta também um núcleo de ansiedade bastante significativo, em particular em situações exigentes do ponto de vista emocional. Pode se pensar em uma certa medida de onipotência importante quando se observa as reincidências de Samuel quando parece ignorar a possibilidade de novas ou maiores punições.



    Do ponto de vista especificamente superegoico, pode-se notar uma relativa estruturação, sendo que a repercussão disso é perceptível em sua crítica superficial e estereotipada, porém, com certa elaboração no que tange aos resultados de seus atos e parcialmente embasada em valores éticos e morais vigentes em nossa sociedade.



    Não se pode desconsiderar o potencial aditivo de Samuel, seu histórico delinquencial está intimamente relacionado ao uso de substâncias psicoativas bastante frequente em parte de sua vida’.



    Diante disso, mostra-se pertinente a cautela adotada pela magistrada, restando evidenciado que naquele momento, o sentenciado não satisfez o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício pretendido” (fls. 40-41, e-doc. 10).



    11. No julgamento do acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Com efeito, conquanto possam parecer bastante relevantes os argumentos trazidos no agravo regimental, não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, conforme transcrevo (fls. 116/117):



    Não há flagrante ilegalidade a ser sanada.



    Por oportuno, confiram-se os fundamentos do Magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito de progressão de regime (fls. 51/52 – grifo nosso): O pedido deve ser indeferido. O requisito objetivo necessário para a progressão ao regime aberto encontra-se satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante cálculo de fls. 254/255. [...] No caso, a avaliação psicossocial, importante instrumento para verificação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à progressão pretendida. Verifica-se que a psicóloga apontou que: ‘Sua estrutura egóica é preservada e razoavelmente saudável, no entanto é possível notar-se alguns elementos de imaturidade e de pouca elaboração interna que geram a necessidade de uso de recursos defensivos tais como a negação, sedução, dissimulação, etc. Apresenta também um núcleo de ansiedade bastante significativo, em particular em situações exigentes do ponto de vista emocional. Pode se pensar em uma certa medida de onipotência importante quando se observa as reincidências de Samuel quando parece ignorar a possibilidade de novas ou maiores punições.’ As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente e condenado por crime de natureza grave, equiparado a hediondo. O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor.



    O Tribunal a quo corroborou a decisão de primeira instância, afastando, contudo, o prazo de 180 dias fixado para a realização de novo exame criminológico.



    Urge ressaltar, inicialmente, que o indeferimento do pleito não decorreu da análise de faltas graves anteriormente cometidas, como alegado pela defesa.



    Com efeito, da leitura do decisum proferido pelo Magistrado de primeiro grau, observa-se que o paciente teve indeferido o benefício de progressão ao regime semiaberto com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, que apontaram para sua inaptidão, por ora, para a obtenção da progressão de regime, consistente na análise do laudo com pontos desfavoráveis ao apenado.



    Nesse contexto, para se infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da ausência de mérito, 
demandar-se-ia ampla incursão em fatos e em provas, o que não é admissível nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



      A propósito: HC n. 701.126/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/2/2022; AgRg no HC n. 675.099/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2022; e AgRg no HC n. 695.493/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/10/2021. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 48).



    12. Na espécie vertente, foi demonstrada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelas demais instâncias a ausência de requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, com a indicação de elementos concretos para fundamentar a decisão.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de o exame criminológico poder subsidiar validamente a formação do livre convencimento do magistrado na análise de pedido de progressão de regime, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 10.792/2003 na Lei de Execução Penal: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero ‘exame criminológico’ e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, 
Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre o preenchimento dos requisitos necessários à progressão do regime, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Nesse sentido: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO CONSTATADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPREENDIDA NO GÊNERO EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 1. Conforme entendimento firmado neste Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização de exame criminológico para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado. Precedentes. 2. As avaliações psicossociais estão compreendidas no gênero ‘exame criminológico’ e podem servir de subsídio técnico para a formação da livre convicção do magistrado. 3. Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 11.0741, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.2.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 209.110-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 10.1.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora